Tribunal: TJSP
Processo: 2148193-49.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.
Caso em Exame:
Erro material e omissões na decisão, incluindo falta de intimação para julgamento virtual e análise dos argumentos centrais.
II. Questão em Discussão:
Prejudicialidade dos embargos de declaração, uma vez que o recurso principal já foi julgado e negado, não havendo mais deliberações necessárias.
III. Razões

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO PREJUDICADO.
Caso em Exame:
Erro material e omissões na decisão, incluindo falta de intimação para julgamento virtual e análise dos argumentos centrais.
II. Questão em Discussão:
Prejudicialidade dos embargos de declaração, uma vez que o recurso principal já foi julgado e negado, não havendo mais deliberações necessárias.
III. Razões de Decidir:
Recurso principal julgado e negado, eliminando a necessidade de deliberação sobre os embargos. Nada mais a ser deliberado no presente incidente, tornando os embargos prejudicados.
IV. Dispositivo:
Embargos de declaração prejudicados.